Tribunal: TJES
Processo: 5000560-75.2023.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000560-75.2023.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: LENIR FELICIO DE SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5000560-75.2023.8.08.0057

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: LENIR FELICIO DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEID
A

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DENOMINADA CESTA EXPRESSO. QUEBRA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA RECONHECIDA. DANO MORAL EXISTENTE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LENIR FELICIO DE SOUZA
em face de
BANCO BRADESCO S/A
, por meio da qual alega que possui conta bancária perante a requerida para recebimento de seu benefício previdenciário, mas passou a sofrer indevidamente débitos automáticos relativos à tarifa denominada “CESTA expresso 4-R”, serviço não contratado pelo autor, razão pela qual postula a restituição em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 7606831) dispôs que:

Ante o exposto e fundamentado,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo-se o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

A)
DETERMINAR
que a requerida
cesse o débito automático
junto a conta da autora, denominado “CESTA expresso 4-R”, no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

B)
CONDENAR
a requerida a restituir

em dobro as parcelas descontadas indevidamente, na importância de R$ 1.582,38 (um mil quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos) –
valor já em dobro –
acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto.

C)
CONDENAR
a ré a pagar a

importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignado, o banco réu interpôs Recurso Inominado (ID 7606884). Em sede de preliminar, suscita a ausência de interesse de agir. No mérito, em suma, sustenta a legalidade da cobrança tendo em vista que todas informações foram repassadas à consumidora. Aduz ainda, a impossibilidade da restituição em dobro bem como a inexistência de danos a serem indenizados.

Uma vez interposto o recurso, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 7606890), pleiteando pela manutenção integral da sentença de piso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7606886 e 7606887.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame das razões recursais,
afasto
a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela requerida/recorrente, porquanto, como se sabe, o interesse processual está presente quando a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático. Nessa perspectiva, tem-se que a resolução da demanda não se deu na seara administrativa.

Não existindo outras preliminares, prossigo ao mérito e adianto desde já que, em análise ao acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção

da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Conforme relatado, a instituição financeira se insurge sobre a sentença que decretou a ilegalidade da cobrança referente aos descontos da tarifa “CESTA expresso 4-R” na conta corrente da consumidora, uma vez que esta afirma não ter contratado tal pacote de serviços.

A requerida, em sua defesa, afirmou que os valores cobrados são devidos, tendo em vista que a autora teria contratado o serviço no ato de abertura da conta, e para tanto, colacionou aos autos o termo de adesão assinado por ela. No entanto, tenho que tal alegação não merece prosperar, principalmente, por considerar que a autora não tinha ciência de que estaria contratando serviço adicional.

Desse modo, não vislumbro outra conclusão senão a de que ocorreu falha na prestação do serviço por parte da requerida, consistente nas cobranças da tarifa “CESTA expresso 4-R”, pois não se cercou a requerida de fornecer todas informações necessárias à autora do que realmente estaria assinando.

Coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

Ademais, em que pese tenha colecionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pela re
querente, denominado termo de adesão à “CESTA expresso 4-R”, a autora é pessoa simples e não desejou aderir a referida tarifa, pela análise dos extratos, a requerente faz poucas movimentações, o que não justificaria aderir a pacote de serviços fixos, com registro de que movimentações bancárias de pouca monta são gratuitas, conforme informações colhidas no site:https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/quais-os-servicos-essenciais-gratuitos-incluidos-na-conta-corrente.

Posto isso, tendo a requerida sucumbido do ônus da prova e na medida em que deixou de comprovar (ainda que minimamente) a existência de relação jurídica consentida pelo autor, impõe-se reconhecer a invalidade dos descontos impugnados, pelo que se obriga a ré a cessar os descontos de débito automático no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por novo desconto, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No caso específico, infere-se dos documentos juntados, que até o mês de setembro/2023 foram descontados da conta da autora quantia total de R$ 791,19 (setecentos noventa e um reais e dezenove centavos), de sorte que se deve acolher a pretensão autoral de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta, com registro de que caberá ao requerente fazer prova dos valores descontados após setembro/2023 e estes também deverão ser restituídos em dobro pela requerida.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Descumprida tal premissa, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária da consumidora, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados in re ipsa, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

Com tais razões, entendo como razoável o quantum indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que atende aos danos suportados pela consumidora e ao caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços.

Sendo assim, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, não sendo a hipótese dos autos.

Por fim, quanto ao pedido de redução das
astreintes
, não merece reparo, eis que observado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)